Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-88.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004931-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SALTARELI - CPF: 111.423.878-36 (APELANTE), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER - CNPJ: 03.227.113/0001-12 (APELADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), AMBIAGRO ASSESSORIA AGRARIA, AMBIENTAL E ENERGIA LTDA - CNPJ: 09.566.797/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DÉBITOS CONDOMINIAIS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – REJEITADA – MÉRITO – EXECUÇÃO EXTINTA NA FORMA DO ART. 924, INCISO II DO CPC – PAGAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO OS EMBARGOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMULAÇÃO COM O FEITO EXECUTIVO – NECESSIDADE DE SER OBSERVADO O LIMITE LEGAL – VERBA HONORÁRIA REDUZIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Extinta a execução pelo pagamento da dívida em sua integralidade, pelo caráter de acessoriedade, os embargos do devedor merecem o mesmo desfecho, sendo de rigor a extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da superveniente perda do objeto.

É possível a cumulação da verba advocatícia sucumbencial fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria execução, consoante a tese no. 587 do STJ, devendo, contudo, ser observado o limite estabelecido art. 85, §2o, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004931-88.2021.8.11.0041

APELANTE:

MARCOS ANTÔNIO SALTARELI

APELADO:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE CENTRU'S TOWER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS ANTÔNIO SALTARELI
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito,
Dr. Yale Sabo Mendes
, da 7a Vara Cível da Comarca da Capital-MT, lançada nos autos dos Embargos à Execução em epígrafe
,
opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no. 1025985-47.2020.8.11.0041 ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE CENTRU'S TOWER
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando o embargante apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, ser parte ilegítima, uma vez que “
o imóvel comercial a que se referem as cobranças condominiais não pertence ao Apelante/Embargante/Executado mas, sim, à empresa Ambiagro – Assessoria Agrária, Ambiental e Energia Ltda
” (sic), conforme Escritura Pública de Compra e Venda do referido imóvel comercial.

Informa que “
jamais ocupou tal imóvel e não é responsável pelas obrigações condominiais
” (sic), sendo que a real proprietária AMBIAGRO “
LIQUIDOU O VALOR TOTAL DO DÉBITO EXEQUENDO (Id. no. 114942115 – autos no 1025985-47.2020.8.11.0041), tendo o Exequente, ora Recorrido, dado a sua anuência ao referido ato
” (sic), de forma que pugna pela extinção com relação a ela, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Por outro lado, salienta que os embargos à execução perderam o objeto, com a liquidação da execução pela AMBIAGRO.

Ainda, discorre que a condenação dos honorários configura
bis in idem
e enriquecimento sem causa dos patronos do condomínio apelado, pois “
em outras oportunidades (Embargos à Execução no. 1054637-74.2020.8.11.0041 e 1004931- 88.2021.8.11.0041), em processos que deveriam estar CONEXOS e terem sido julgados em conjunto, o D. Juízo a quo também condenou o Apelante/Embargante/Executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa em cada um dos processos, além da condenação aos honorários sucumbenciais na Ação de Execução, a qual foi paga integralmente pela empresa AMBIAGRO
” (sic).

Explica que considerando os honorários já recebidos, na Ação de Execução no. 1025985-47.2020.811.0041 (20%), nos Embargos à Execução no. 1054595-25.2020.811.0041 (20%), nos Embargos à Execução no. 1004931-88.2021.8.11.0041 (20%) e nos Embargos à Execução no. 1054637-74.2020.8.11.0041 (20%), até o momento recebeu 80% (oitenta por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Aponta “
os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma na execução e nos respectivos embargos, contudo, A SOMA DAS PARCELAS NÃO PODEM ULTRAPASSAR O TETO MÁXIMO DE 20% PREVISTO NO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que seja “
extinta a presente demanda sem resolução do mérito, diante da perda do objeto dos Embargos à Execução, em virtude do pagamento integral da execução e dos honorários sucumbenciais pela devedora principal, e ainda a inversão do ônus sucumbenciais no mesmo percentual da sentença, além do ressarcimento das custas processuais
” (sic), ou que
“honorários sucumbenciais, sejam limitando a soma das condenações nestes honorários ao percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em todas ações conexas, de acordo com o teto máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC/2015
” (sic) (Id. 201075210).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o recorrente é parte legítima, pois “
o Apelante aduz que vendeu o imóvel em 2009, mas não transferiu a propriedade por existirem débitos condominiais inadimplidos desde aquela época, o que, não obstante, implica em CONFISSÃO quanto aos fatos alegados pelo Apelado de que: i) os débitos de condomínio do referido imóvel datam de MAIS DE UMA DÉCADA; e ii) o Embargante possui pleno conhecimento dos referidos débitos – tanto é que os utiliza como justificativa para não ter realizado a transferência da propriedade até os dias de hoje
” (sic).

Elucida que “
das informações constantes no R8/11.628, extrai-se que o Apelante adquiriu o imóvel por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda em 15/05/2001, que a respectiva escritura pública de compra e venda foi lavrada em 10/02/2005, e o registro imobiliário competente foi realizado em 08/02/2008
” (sic).

Menciona que “
considerando que até a presente data a propriedade do imóvel está registrada em nome do Apelante, este é considerado o dono do imóvel, consoante regra do artigo 1.245, § 1o, do Código Civil
” (sic).

Reforça que “
embora a compra e venda à AMBIAGRO tenha sido celebrada em cartório por meio Escritura Pública de Compra e Venda, trata -se de negócio jurídico de natureza obrigacional e que, portanto, só produz efeito entre as partes que o celebraram, não sendo oponível erga omnes, antes de efetuado o registro do título translativo no Registro de Imóveis
” (sic).

No que tange a perda do objeto, assinala que “
o fato da possuidora ter cumprido com a obrigação não afasta a legitimidade da Apelante para figurar no polo passivo da Execução, tendo em vista seu posto de proprietária do imóvel e, por conseguinte, responsável solidária
” (sic).

Quanto aos honorários, elucida que “
a verba honorária foi computada em 10%, observando-se o despacho inicial proferido
” (sic) e que “
cada ação de Embargos à Execução foi proposta de forma autônoma por parte diferente, demandando a atuação dos patronos da Embargada em cada uma das demandas, sendo, portanto, fixado o percentual da sucumbência de forma individual
” (sic).

Defende que “
os embargos consistem em ação autônoma, havendo, portanto, defesas distintas e independentes, além de intenso trabalho recursal devido à resistência oferecida, individualmente, por cada executado, não havendo que se falar em “bis in idem” ou tampouco em limitação da verba honorária em 20% para todas as ações, vez que cada sucumbente foi condenado pelo trabalho desempenhado no respectivo processo pela parte vencedora, que deverá ser devidamente remunerada nos termos da Lei
” (sic), razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 201075214).

O preparo foi recolhido (Id. 201075212).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Como relatado, a insurgência recursal resume-se em se verificar o acerto da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ou se há perda superveniente do objeto do feito executivo que subsidiou a oposição destes embargos, haja vista o pagamento da obrigação em sua totalidade.

A fim de melhor compreender a controvérsia recursal, salutar a transcrição de breves relatos dos fatos.

Na origem, cuida-se de ação de execução extrajudicial ajuizada pelo
Condomínio do Edifício The Centru's Tower
em face de
Ambiagro Assessoria Agrária, Ambiental e Energia Ltda. – ME
,
Marcos Antônio Saltareli
e
Paulo Clecio Ferlin
, almejando a cobrança dos
débitos condominiais
inadimplidos no período de novembro/2016 a abril/2020, relativos à Unidade Autônoma Tipo 2 – andar térreo (TÉRREO B), e das 08 (oito) vagas de garagem que o compõem, situadas no Edifício The Centru ́s Tower, na Avenida Miguel Sutil, no. 8.695, Bairro Duque de Caxias, nesta cidade de Cuiabá/MT, que totalizam o valor originário de R$152.787,94 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Referida ação foi inicialmente distribuída perante o MM. Juízo da 9a Vara Cível da Capital, registrada sob o no. 1025985-47.2020.8.11.0041, na data de
08/06/2020
, sofrendo a primeira redistribuição ao MM. Juízo da 4a Vara Cível da mesma Comarca em 03/07/2020 (decisão de Id. 33196637), em virtude da conexão existente com o feito executivo no. 1023319-15.2016.8.11.0041, ajuizada unicamente contra Marcos Antônio Saltareli.

Infere-se do feito executivo (no. 1025985-47.2020.8.11.0041) que a parte executada Ambiagro Assessoria Agrária, Ambiental e Energia Ltda. ME,
ora apelada
, regularmente citada, opôs tempestivamente os Embargos à Execução no 1054637-74.2020.811.0041 em
19/11/2020
, sustentando, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva dos executados Marcos Antônio Saltareli e Paulo Clecio Ferlin; (ii) a nulidade da decisão que reconheceu a conexão deste processo com as ações de no. 31254-02.2011.811.0041; 1023319-15.2016.811.0041 e 1007892-41.2017.811.0041, que tramitam na 7a Vara Cível de Cuiabá-MT; e (iii) excesso de execução no que tange à multa de 2% e irregularidade dos juros calculados sobre o montante já atualizado do débito e não sobre o valor principal.

Ao recepcionar os embargos, a togada singular titular da 4a Vara Cível, por meio da decisão de Id. 183771405, datada de
18/12/2020
, reconheceu a conexão por afinidade, e a par disso, determinou
“a remessa destes embargos e execução associados, para serem julgados em conjunto com as ações de no 31254-02.2011.811.0041 - código 734918, 1023319-15.2016.811.0041 e 1007892-41.2017.811.0041, a fim de evitar julgamentos conflitantes”
(sic).

Estando os presentes embargos à competência da 7a Vara Cível, o Magistrado singular determinou o sobrestamento do feito até a remessa da ação executiva (no. 1025985-47.2020.8.11.0041), conforme decisão de Id. 183771406, de 12/02/2021, e após a comunicação respectiva, a demanda executiva acima associada sofreu a segunda redistribuição aos 16/03/2021 (Id. 51072756).

Os embargos à execução opostos pelo ora apelante
MARCOS ANTÔNIO SALTARELI
, objeto desta lide (1004931-88.2021.8.11.0041), foi recebido sem efeito suspensivo.

Por fim, após o oferecimento de impugnação aos embargos pela parte exequente/embargada (Id. 51275265), os presentes embargos à execução tiveram seu regular processamento, sendo, ao final, proferida sentença em
26/06/2023
, em que o Magistrado singular rejeitou as preliminares de ilegitimidade de parte, e no mérito, não reconheceu o alegado excesso, julgando-se, via de consequência, improcedentes os pedidos inaugurais, cujo dispositivo restou assim redigido:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR
, e por consequência determino o regular processamento do processo de execução em apenso (Processo no 1025985-47.2020.8.11.0041).

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a parte Embargante ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em
20% do valor da execução
, nos termos do §2o do art. 85 do CPC.”

Contra referida sentença, o apelante/embargante/executado opôs embargos declaratórios em
04/07/2023
, alegando a ocorrência de vícios de omissão quanto ao pronunciamento da perda do objeto da presente ação, haja vista a liquidação do feito executivo pela empresa AMBIAGRO, que foram rejeitados.

Nas razões deste recurso, o apelante almeja
inicialmente
que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, de modo que a execução seja extinta com relação a ele, na forma do art.

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com a inversão do ônus da sucumbência.

Ocorre que a matrícula no. 11.628 do imóvel registrado no Cartório do 7o Ofício de Cuiabá-MT, cujos débitos de condomínio são objeto da ação executiva, aponta precisamente o ora apelante como proprietário (vide R8: 11.628 – doc. 06 – Id. 33189532).

Observa-se que o embargante/executado/apelante adquiriu o imóvel por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda em
15/05/2001
, ao passo que a respectiva escritura pública de compra e venda foi lavrada em
10/02/2005
, e o registro imobiliário competente foi realizado em
08/02/2008
.

Como é cediço, a comprovação da propriedade, com efeitos
erga omnes
, se faz com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente, a teor do disposto no artigo 1.227, do Código Civil:

“Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.”

Sendo assim, considerando que até a presente data a propriedade do imóvel está registrada em nome do apelante, este é considerado o dono do imóvel, consoante regra do artigo 1.245, § 1o, do Código Civil:

“Art. 1.245. Transfere -se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
.”

Dessa forma, embora a compra e venda à AMBIAGRO tenha sido celebrada em Cartório por meio Escritura Pública de Compra e Venda, trata-se de negócio jurídico de natureza obrigacional e que, portanto, só produz efeito entre as partes que o celebraram, não sendo oponível
erga omnes
, antes de efetuado o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DÍVIDA DE CONDOMÍNIO -
LEGITIMIDADE PASSIVA – IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. A responsabilidade pelas despesas condominiais recai, tanto sobre proprietário como contra o promissário comprador, pois o interesse prevalente é o da coletividade de receber os recursos para o pagamento de despesas indispensáveis e inadiáveis, podendo o credor escolher, - entre aqueles que tenham uma relação jurídica vinculada ao imóvel (proprietário, possuidor, promissário comprador, etc.), - o que mais prontamente poderá cumprir com a obrigação.”
(TJMT - N.U 1002462-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

Logo,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante.

Avançando na celeuma, quanto ao mérito, o embargante recorrente almeja também o reconhecimento da perda do objeto dos embargos, uma vez que a execução foi liquidada pela AMBIAGRO.

De fato, nota-se que a prova do pagamento ocorreu em
20/03/2023
(Id. 114942123), o comprovante do depósito judicial vinculado se deu em
12/04/2023
(Id. 114942118)
, e a sentença dos embargos à execução foi proferida em
26/06/2023.

Por sua vez, infere-se que a parte exequente/embargada/apelada
concordou
com referido pagamento, relativamente ao débito exequendo, e também quanto aos honorários advocatícios fixados na execução (10% sobre o valor do débito), e a par disso, pugnou pela extinção da execução, na forma do art. 924, inciso II, do CPC (peça Id. 116055431, de 25/04/2023).

E somente em
02/06/2023
o Magistrado “a quo” declarou extinta a execução, nos termos dos artigos 924, II e 925, ambos do CPC, determinando o pagamento das custas a cargo da parte executada/embargante/apelante, que inclusive já restaram devidamente adimplidas, conforme certificado no Id. 125567950.

Como sabido, os embargos do devedor constituem ação de conhecimento, incidental ao feito executivo, através da qual o devedor se defende da execução forçada (CPC, art. 914).

Dito de outro modo, os embargos à execução, a teor do disposto no art. 917, do CPC, constituem modalidade de defesa do executado na lide executiva – podendo o devedor alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, ou, até mesmo, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) em que pese, possuir natureza autônoma de ação, é uma ação nitidamente desconstitutiva, da qual não se originam direitos, destinando-se unicamente a impedir, reduzir ou extinguir a própria execução anterior”
.

Portanto, nessa perspectiva, embora os embargos à execução constituam ação autônoma, não é ele um processo independente, uma vez que mantém vínculo de acessoriedade com os autos da execução, de modo que, a superveniente extinção do feito executivo, necessariamente implica na perda do interesse processual no julgamento dos embargos do devedor.

Dito de outro modo, uma vez declarada a extinção do processo de execução pelo seu cumprimento, esvazia-se por completo o objeto dos embargos – isto é, a extinção da lide executória.

No caso em questão, a execução que deu origem aos embargos respectivos (autos no. 1025985-47.2020.8.11.0041) foi extinta pelo cumprimento da obrigação pela parte executada/embargante/apelante, sendo certo que foi determinada a expedição de alvará, em favor da parte exequente/embargada/apelada, para levantamento do valor adimplido e expressamente acordado pela mesma, conforme acima noticiado, sendo, de rigor, que os embargos à execução sejam julgados sem resolução de mérito, por ausência de condição da ação – na modalidade: falta de interesse processual (art. 485, VI, CPC).

Guardadas as proporções dos casos, cito os julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
(ART. 924, INC. II, DO CPC) –
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
–
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. Declarada a extinção do processo de execução com resolução do mérito (art. 924, inc. II, do CPC), ocorre a perda do objeto da ação dos embargos à execução por força do desaparecimento da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional (carência de interesse processual).”
(TJ-MT - AC: 10045533120218110010, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2023) (Grifos nossos)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL – PAGAMENTO DO VALOR PERSEGUIDO - APELO PREJUDICADO.
Evidencia-se a perda superveniente do interesse, quanto ao Recurso de Apelação interposto de sentença proferida em Embargos a Execução, se requerida a extinção do feito de base pelo exequente, haja vista a quitação do crédito pelo devedor
.”
(N.U 1000275-41.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023) (Grifos nossos)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DO OBJETO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Extinta a lide executiva sem julgamento do mérito, impõe-se, também, a extinção destes embargos à execução por perda de objeto, restando prejudicada a análise do mérito dos embargos
.”
(N.U 0005411-79.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (Grifos nosso)

Sob essa mesma perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
-
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Extinta a execução pelo pagamento da dívida, serão extintos os embargos do devedor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da superveniente perda do objeto (CPC, art. 485, VI).”
(TJ-MG - AC: 50293296220188130079, Relator: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 25/10/2023, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICIALIDADE
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A extinção da execução sem resolução do mérito acarreta consequentemente a extinção dos embargos, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC. De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.”
(TJ-MG - AC: 50007920920218130481, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 16/12/2021, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022)

“Apelação cível.
Embargos à execução. Sentença de improcedência. Insurgência dos embargantes.

Extinção, na origem, da execucional, diante do cumprimento da obrigação
(artigo 794, I, do Código de Processo Civil).
Perda superveniente de interesse recursal
. Reclamo prejudicado.”
(TJ-SC - AC: 20110820169 Canoinhas 2011.082016-9, Relator: Ronaldo Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 26/06/2014, Terceira Câmara de Direito Comercial)

O mesmo entendimento também é pacífico no âmbito da Corte Superior, conforme se verifica do seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO JULGOU PREJUDICADA A APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA A SENTENÇA QUE RESOLVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO ART. 462 DO CPC/1973, DADA A SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, PELO SEU CUMPRIMENTO. INDEPENDENTEMENTE, DA NATUREZA AUTÔNOMA, OU NÃO, DOS EMBARGOS, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE ESTES SE TRATAM DE DEMANDA DESCONSTITUTIVA QUE OBJETIVA A IMPEDIR, MINORAR OU EXTINGUIR UMA EXECUÇÃO E DA QUAL, NÃO SE ORIGINAM DIREITOS NOVOS. A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, TODAVIA, ESVAZIA POR COMPLETO O ESPECTRO DOS EMBARGOS. SUA SUPERVENIÊNCIA ENSEJA A APLICAÇÃO DO FATO NOVO PREVISTO NO ART. 462 DO CPC/1973. RECURSO ESPECIAL DE SARITUR LTDA. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A discussão acerca da autonomia dos embargos à execução não altera a conclusão de que a superveniente extinção, pelo cumprimento, da obrigação que se estava a executar, esvazia por completo o objeto dos embargos.

2. Sabe-se que
os embargos são, apesar de possuir natureza de ação autônoma, o meio de defesa no processo de execução. Tal ação, todavia, é desconstitutiva negativa, objetivando a impedir, minorar ou extinguir a execução, a qual, uma vez cumprida, extirpa a finalidade dos embargos do devedor.

3. Correta, portanto, a declaração de prejudicialidade da Apelação contra a sentença dos embargos, declarada pela Corte local, no acórdão recorrido.

4. Recurso Especial de Saritur Ltda. a que se nega provimento.”
(STJ – REsp n.o 1.033.505/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05.12.2019, DJe de 12.12.2019) (Grifos nossos)

Por esta razão,
acolho
a preliminar de falta de interesse de agir pela superveniente perda do objeto, para julgar extinto os embargos à execução opostos pela ora apelante, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).

Necessário frisar, contudo, que a superveniente perda do objeto não afasta a condenação em honorários, que devem ser fixados com base no princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §10 do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (ART. 485, IV, DO CPC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do § 10, do art. 85, do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.”
(N.U 0000028-97.1996.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO
– IMPENHORAILIDADE DO BEM RECONHECIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS SUCUMBENCIAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA –CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE/EXECUTADO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Não obstante a extinção sem resolução de mérito pela perda superveniente do interesse de agir, pelo princípio da causalidade, foi o apelado, devedor principal, quem deu causa à instauração da execução, em virtude de seu inadimplemento, posto que os embargos à execução constituem mero meio de defesa e não ação autônoma, portanto, este deve arcar sozinho com a integralidade das custas e honorários advocatícios
.”
(N.U 0014022-16.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

“APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL DEFERIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA – NOVAÇÃO DA DÍVIDA –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE DEVE SER SUPORTADA PELO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
Em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural responde pelo ônus da sucumbência, por ter dado causa ao manejo da Ação de Execução que já tramitava ao tempo em que manejou ação e obteve o benefício
.”
(N.U 0009492-32.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Logo, considerando que a parte executada reconheceu a obrigação exequenda e, voluntariamente, promoveu com o respectivo pagamento em sua integralidade, de rigor a condenação do
embargante/apelante
nas custas processuais e dos honorários advocatícios.

Indispensável dizer que os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no 85, §2o do CPC.

Necessário frisar que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o mérito do Recurso Especial de no. 1.520.710/SC, reconheceu a possibilidade de
cumulação da verba advocatícia sucumbencial fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria execução
, firmando a tese de
n.o 587
:

"Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973
.”

Contudo, ainda que a tese fixada em sede de recurso repetitivo tenha origem em feito executivo envolvendo a Fazenda Pública, ela também se aplica aos feitos executivos comuns.

A propósito:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – QUITAÇÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, I, CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMULAÇÃO COM O FEITO EXECUTIVO – NECESSIDADE DE SER OBSERVADO O LIMITE LEGAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a procedência do pedido inicial, ante o conjunto probatório produzido nos autos, tendo o douto magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.

No caso, o débito objeto da demanda foi devidamente compensado, conforme determinação imposta na sentença da ação declaratória envolvendo as partes.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie.

Na esteira do tema 587 do STJ, a única limitação para a cumulação dos honorários advocatícios firmados na ação de execução com os dos embargos à execução é que seja respeitado o limite percentual estabelecido art. 85, §2o, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.” (N.U 0011305-50.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

No caso dos autos, a verba honorária fixada na ação executiva foi de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, senão vejamos:

“Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1o)”
(Id. 33955335).

Logo, de rigor a redução dos honorários fixados nos embargos da execução para 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, para que seja respeitado o limite
estabelecido art. 85, §2o, do CPC
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar de falta de interesse de agir pela superveniente perda do objeto e julgar extinto os embargos à execução opostos pelo ora apelante, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), condenando o embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, em respeitado o limite estabelecido art. 85, §2o, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024